Tribunal: TJMT
Processo: 1022600-20.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1022600-20.2020– COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE: JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA
PACIENTE: BRUNO RODRIGUES MONTEIRO
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de Bruno Rodrigues Monteiro, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da Segunda Vara Criminal de Cuiabá, no executivo de pena n. 0000059-64.2009.8.11.0042.
Em suas razões, assevera que: 1) cumpre pena unificada que totaliza 22 (vinte e dois) anos, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão; 2) “cumpriu mais 40% da pena necessária para a devida progressão de regime” (sic); 3) requereu a homologação do cálculo de pena em 7-6-2020; 4) o feito foi encaminhado ao MP em 21-9-2020, que, em 29-9-2020 “requereu a juntada da folha de ponto/frequência do paciente” (sic); 5) o processo encontra-se concluso para decisão desde 19-10-2020, o que entende caracterizar excesso de prazo; 6) “tem-se que o fator reincidência do Paciente é matéria que há de ser discutida em parâmetros separados, posto ter reincidência específica e reincidência genérica” (sic); 7) a ordem deve ser concedida “a fim de cessar o constrangimento ilegal no excesso de prazo do cumprimento de pena do Paciente Bruno Rodrigues Monteiro, qualificado, a fim de progredi-lo de regime” (sic) (Id. 64599977).
É o necessário.
Decido.
Como visto, o impetrante sustenta a ocorrência de excesso de prazo para análise dos benefícios executórios que, em seu entender, o paciente faz jus.
Apesar dos argumentos sustentados, não identifico retardo indevido na tramitação do feito.
Como sustentado pelo próprio impetrante, o executivo de pena foi remetido à conclusão do juízo em 19-10-2020, portanto há exatos 14 (quatorze) dias.
Não se pode ignorar que, nesse período, ocorreu o feriado referente ao dia do servidor público – transferido para o dia 30-10-2020 –, e o de finados, em 2-11-2020.
Também não se pode desconsiderar que o atual cenário de pandemia exigiu a adequação de rotinas no Poder Judiciário para preservar a continuidade da prestação jurisdicional de maneira eficaz.
As medidas, dentro do possível, vêm sendo apreciadas com a celeridade requerida em cada caso.
Contudo, o volume de trabalho e a nova realidade muitas vezes não permitem que as decisões sejam prolatadas imediatamente.
Além dos incidentes regulares relacionados à execução penal, o juízo de primeiro grau tem que administrar, diariamente, os procedimentos de segurança e higienização que vem sendo adotados no sistema prisional.
Tais situações demandam atenção diferenciada do juízo da execução penal, notadamente porque, caso não apreciadas com a agilidade exigida, poderiam resultar em perigo à saúde de todos os encarcerados.
Diante do contexto excepcional, não se pode falar em demora injustificada na apreciação dos benefícios executórios.
A jurisprudência respalda o entendimento:
[...] Assim, em que pesem as alegações de demora excessiva para análise do pedido de concessão do benefício, ao d. juízo primevo não pode ser atribuída qualquer desídia na condução da marcha processual, ao contrário, porquanto solicitou a submissão do condenado ao exame psicossocial antes mesmo do alcance do requisito objetivo para a progressão de regime, e recentemente cobrou presteza da unidade penitenciária na remessa do laudo respectivo, sendo entendimento sedimentado nos Tribunais Superiores que para a análise de eventual excesso de prazo capaz de configurar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, não basta a observância ao critério aritmético, sendo necessário verificar as peculiaridades do caso concreto, sob o prisma da razoabilidade. [...] (TJ/MT, N.U 1010044-20.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/08/2019, Publicado no DJE 19/08/2019).
De mais a mais, não cabe a este tribunal avaliar se o reeducando atende as exigências para obtenção da progressão de regime quando o pleito não foi decidido na origem, vez que resultaria em indevida supressão de instância. Confira-se:
[...] A progressão de regime prisional exige a aferição da presença dos requisitos objetivos e subjetivos, não se sujeitando a matéria à cognição sumária inerente à ação de em habeas corpus quando o pedido aguarda manifestação do julgador singular, sob pena de supressão de instância. [...] (TJ/MT, N.U 1016499-64.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 10/09/2020).
Desse modo, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Em seguida, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Findo o período de plantão judiciário, distribua-se na forma regimental.
Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de novembro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Plantonista.